Tribunal: STF
Processo: AI 204264
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-05-22
Data de publicação: 1998-05-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - APRECIAÇÃO. A teor no § 2º do
artigo 544 do Código de Processo Civil, cumpre ao relator o
julgamento de agravo que vise a destrancar recurso extraordinário.
        FÉRIAS - CONVERSÃO DE UM TERÇO EM PECÚNIA. Longe fica
de vulnerar o inciso XXXVI do rol das garantias constitucionais, no
que informa a intangibilidade do direito adquirido, decisão mediante
a qual, diante da existência de férias coletivas e considerada
atividade peculiar - a do professor -, conclui-se pela inexistência
do direito à conversão de um terço das férias em pecúnia.